Tribunal: TJPA
Processo: 0810362-66.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3642 - Crimes da Lei de licitações
Data de julgamento: 2021-01-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0810362-66.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: QUALITY UNIFORMES E SERVICOS LTDA - ME, GENNY MISSORA YAMADA

IMPETRADO: 1ª VARA DE INQUÉRITOS POLICIAIS E MEDIDAS CAUTELARES DA COMARCA DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL – PLEITO DE DESBLOQUEIO DE CONTAS DA EMPRESA IMPETRANTE
– PRELIMINAR MINISTERIAL DE NÃO CONHECIMENTO EM RAZÃO DO MANEJO DA SEGURAÇA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – ACOLHIMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO
. UNANIMIDADE.

1.
Pugna a defesa das impetrantes (
G M SERVIÇOS COMÉRCIO E

REPRESENTAÇÃO EIRELI (QUALITY UNIFORMES E SERVICOS LTDA – ME)
, representada pela
proprietária
GENNY MISSORA YAMADA) a concessão da presente segurança para no sentido que se determine o desbloqueio das contas das mesmas, nos termos do art. 536, § 1º do CPC, a fim de evitar-se o perecimento de vida pela não entrega dos equipamentos, bem como, os seus desaparecimentos do mundo jurídico.

2
. Preliminarmente, alega a Douta Procuradoria de Justiça o não conhecimento da segurança em razão da mesma não demonstrar de forma clara existência de violação de direito líquido e certo, em razão de seu manejo como via recursal, o que tenho por acolher.

3
. Como cediço, o mandado de segurança é cabível, nas hipóteses em que a decisão impugnada, for manifestamente ilegal, teratológica ou com abuso de poder, que cause danos graves e de difícil reparação à Impetrante, o que não se verifica na espécie.

4
. O que se constata é, vários outros meios e instrumentos processuais aptos a se almejar o intento das impetrantes (Desbloqueio de contas), sem que a defesa busque a presente segurança como atalho para tanto, dado seu rito mais célere e ágil

5
. Assim, ante o reconhecimento do manejo da presente segurança como sucedâneo recurso e para se evitar indevida e repudiada supressão de instância, bem como não havendo qualquer ilegalidade de plano a se reconhecer, acolho a preliminar ministerial e não conheço do presente
mandamus
.

MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. UNANIMIDADE DOS VOTOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER DA SEGURANÇA
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém, 18 de janeiro de 2021.

RELATÓRIO

Mandado de Segurança Criminal.

Impetrantes:
Quality Uniformes e Serviços Ltda – ME e Genny Missora Yamada
.

Advogados: Ediel Gama Lopes e Marcus Valerio Saavedra Guimarães de Souza.

Impetrado: Juízo de Direito da 1ª Vara de IPL da Capital/PA.

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro.

Procuradora de Justiça: Maria Célia Filocreão Gonçalves.

Processo nº:
0810362-66.2020.8.14.0000
.

RELATÓRIO

Quality Uniformes e Serviços Ltda – ME e Genny Missora Yamada
,
por meio de seus advogados,

impetraram o presente
MANDADO DE SEGURANÇA

CRIMINAL
, contra ato praticado pelo
Juízo de Direito da 1ª Vara de IPL da Capital/PA
.

Aduz o patrono dos impetrantes que a Polícia Civil, por meio de seus representantes, os DPC’s Priscilla Costa e Vicente Santos, nos autos do Inquérito Policial nº 00608/2020.100009-1 por si instaurado, pleiteou ao r. juízo da Vara de Inquéritos Policiais e Medidas Cautelares da Comarca de Belém a decretação das medidas cautelares de Busca e Apreensão e Quebra de Sigilos Fiscal e Bancário, bem como, BLOQUEIO DE BENS E ATIVOS, de diversas pessoas, dentre as quais, as impetrantes.

O objetivo, como se extrai do pedido policial, era “a apuração de suposto esquema criminoso instaurado no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Belém, o que configuraria, em tese, a prática de diversos crimes”.

Ouvido o Ministério Público na condição de custus legis e titular da futura Ação Penal, observando a gravidade das medidas, bem como, a evidente falta de razoabilidade, opinou desfavoravelmente à sua concessão:

“(...) Isto posto, o Parquet se manifesta pelo INDEFERIMENTO da representação de quebra do sigilo de dados fiscais e bancários e bloqueio de bens e ativos referentes aos alvos mencionados, bem como no tocante à representação de busca e apreensão domiciliar, ante à Imprescindibilidade da realização das diligências ao norte elencadas, consoante os argumentos expendidos (...)”.

O juízo da causa por sua vez, acolheu o pedido acerca dos bloqueios ativos, nos seguintes termos:

“(...) Assim, visando salvaguardar a reparação do dano causado à sociedade, em eventual ação penal, o bloqueio de valores em contas bancárias dos investigados e de suas empresas afigurase plenamente cabível, adequado e proporcional, não constituindo forma de pré-julgamento ou antecipado exame de culpabilidade, mas sim, garantia processual.

Desse modo, por ora, mostra-se adequado e necessário, a quebra do sigilo bancário pretendido, a fim de angariar novos indícios de materialidade delitiva de maneira balizada e precisa, assim como o bloqueio do quantum pleiteado, que segundo se extrai da representação e das provas carreadas aos autos, teria sido o valor obtido por meio da suposta ação criminosa (...)”.

Aduz a Impetrante que possui 08 (oito) anos no mercado empresarial, fornecendo neste ínterim, vários produtos e serviços, como bem se pode notar de sua vasta gama de atividades secundárias, constantes em seu Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica.

Acerca da licitação objeto das investigações geradoras da decisão que ora se busca debelar, informa que, após ganhar a licitação para o fornecimento dos respiradores pulmonares, como de praxe, emitiu as necessárias Notas Fiscais para faturamento.

Contudo, ocorreu que, ao serem emitidas as Notas de Empenho pela SESMA, foram estas grafadas com erro, atribuindo-se valores inverídicos aos respiradores pulmonares.

É que, o valor unitário contratado para a compra dos ventiladores é de R$ 65.000,00 (sessenta e cinco mil reais), ao passo que, ao ser lançado na Nota de Empenho, colocava-se como valor unitário dos respiradores, a somatória de todos os faturados no pedido.

Afirma que constatado o erro, determinou-se a emissão de novas Notas de Empenho, desta vez, discriminados corretamente a quantidade e o valor unitário dos ventiladores pulmonares adquiridos pela SESMA e fornecidos pela Impetrante.

Esclarece que o fato de as empresas, ora Impetrantes, possuírem sedes no Município de Ananindeua, onde contam com recepção, corredores, ala de produção, estoque, sala de administração, sala de diretoria, além de possuir transporte próprio. Enfim, uma verdadeira estrutura destinada à produção e estoque dos materiais que lá se confeccionam e são comercializados, esmaecendo eventual alegação de que fora constituída com objetivo escuso de fraudar à Administração Pública.

Por fim, destaca que as Impetrantes jamais demonstraram condutas temerárias ou mesmo desprezo para com a coisa pública, ao contrário, demonstram perfeita relação comercial entre particular e ente público, a qual, diga-se de passagem, estava sendo perfeitamente cumprida.

Consignam as Impetrantes que, de sua parte, nada houve, por meio de seus administradores ou empregados, no sentido de impedir ou embaraçar as diligências policiais em sua sede, ou em lugares referentes às pessoas físicas que possuem algum tipo de relacionamento consigo.

Destacam, ainda, que possuem procurador devidamente constituído nos autos do processo em tramitação no juízo de primeiro grau, demonstrando, assim, sua boa-fé processual e evidente interesse em contribuir com o deslinde do feito, na busca pela verdade real.

Certo é que as Impetrantes, atualmente, encontram-se com o bloqueio de suas contas no total de 740.624,00 (setecentos e quarenta mil seiscentos e vinte e quatro reais), o que vem impossibilitando o desenvolvimento de suas atividades.

Assim, tendo em vista os fatos narrados supra, socorrem-se as Impetrantes, da presente Ação Mandamental, a fim de resguardarem Direitos líquidos e certos, consistentes no desbloqueio dos valores nas contas em razão da ilegalidade da decisão do magistrado a quo.

Aduz que estão demonstrados todos os requisitos legais para concessão liminar inaudita altera pars de antecipação de tutela, (art. 300, do NCPC), uma vez comprovado o direito subjetivo ao desbloqueio das contas das Impetrantes, tendo em vista o juízo de probabilidade em razão da verossimilhança das alegações trazidas, bem como, ante o risco de dano irreparável consistente em (1) o perecimento de vidas com a não entrega dos ventiladores pulmonares pela Impetrante; e (2) o desaparecimento da Impetrante do mundo jurídico, abalando financeira e socialmente, sobretudo os funcionários e suas famílias.

1) Requer a concessão de liminar, initio litis e inaudita altera pars, com efeitos até decisão final da lide, a fim de determinar-se o desbloqueio das contas das Impetrantes, nos termos do art. 536, § 1º do CPC, a fim de evitar-se o perecimento de vidas pela não entrega dos equipamentos, bem como, o desaparecimento da Impetrante do mundo jurídico.

2) Que seja ordenada a notificação da autoridade coatora, para que, querendo, preste as informações no prazo de lei, bem como para que dê imediato cumprimento à decisão liminar.

3) A intimação do ilustre membro do Ministério Público, para atuar no feito.

4) A concessão da segurança, para fins de confirmar a medida liminar anteriormente pleiteada, no sentido de determinar à autoridade coatora que mantenha como definitivamente válido os desbloqueios das contas das Impetrantes.

A presente inicial recaiu sob a relatoria da Desembargadora Vânia Lúcia Silveira, a qual se julgou suspeita (ID.3863774) e, após, a Desembargadora Vânia Fortes Bitar também se julgou suspeita (ID. 3871237).

Logo em seguida o feito foi distribuído para Relatoria da Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, que acatou o pedido de prevenção mencionado pelos impetrantes, nos seguintes termos:

“(...) informar a prevenção existente acerca do feito, em razão do Mandado de Segurança nº 0810153-97.2020.8.14.0000, anteriormente impetrado pelos nacionais Sérgio de Amorim Figueiredo e Vívian Patrícia Pinheiro Barboza da Silva, contra a mesma decisão objeto do presente writ, e atualmente sob a relatoria do Desembargador Mairton Marques Carneiro, pelo que requer sua redistribuição em razão da prevenção (cf. art. 116, caput / RITJPA) (...)”.

Diante dessa informação a Desembargadora Maria Edwiges de

Miranda Lobato, proferiu despacho nos seguintes termos:

“(...) Ciente de que fora distribuído Mandado de Segurança de nº 0810153-97.2020.8.14.0000 de relatoria do Desembargador Mairton Marques Carneiro, referente ao mesmo processo que embasa o presente feito, entendo que o mencionado Desembargador se encontra prevento para julgamento do feito em tela, nos termos do artigo116 do Regimento Interno desta Egrégia Corte. Assim, redistribuam-se os autos ao Desembargador Mairton Marques Carneiro, prevento para processamento e julgamento do processo em epígrafe. (...)” –
ID. 3875902.

Assim, vieram-me os autos redistribuídos para apreciação liminar nos termos regimentais, conforme certidão (ID 3876016).

Reservei-me a apreciar o feito liminar após o envio das informações pela autoridade coatora e apontei a prevenção do Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.

Ante o não recebimento em tempo das informações pela autoridade coatora, indeferi o pleito liminar (In. nº 3979388).

Em resposta, o Juízo
a quo
prestou as informações requisitadas em 20/11/2020, em resumo, nos termos do Id. nº 4098084 (sic):

“ [...]

Em resposta ao pedido de informações referente ao
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL nº 081362-66.2020.8.14.0000
, em que

são impetrantes
Genny Missora Yamada e G M SERVIÇOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI (Quality Uniformes e Serviços LTDA-ME)
, recebido em meu gabinete, no qual Vossa

Excelência solicita informações sobre o processo de n
° 0009595-22.2020.8.14.0401
, tenho a informar o que segue:

BREVE RESUMO DA RECLAMAÇÃO.

Em apertada síntese, sem prejuízo dos demais fatos contidos no bojo do Mandado de Segurança, narram e sustentam os impetrantes que:

Viram-se alvos de medidas cautelares, conjuntamente com outros investigados, cujo mandado fora cumprido no decorrer da "Operação Quimera", realizada pela Polícia Civil, em 09 de outubro de 2020, oriunda de representação apresentada pela autoridade policial, tendo como fundamento os fatos apurados no inquérito policial n200608/2020.100009-1.

O referido inquérito formalmente instaurado tramita perante a Divisão de Combate à Corrupção e Desvio de Recursos Públicos - DECOR da Policia Civil do Estado do Pará e apura suposta aquisiçãode objetos sem prévia licitação e/ou contratação, além de hipotético superfaturarnento eiou sobrepreço, que ensejariam no pagamento do montante de R$ 740.624,00 por parte da
SECRETARIA MUNICIPAL

DE SAÚDE - SESMA
em favor da pessoa jurídica
GM SERVIÇOS

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI

Destacam os seguintes tópicos:

SOBRE A IMPETRANTE G M SERVIÇOS;

CONSIDERAÇÕES: DO ERRO NA EMISSÃO DAS NOTAS DE EMPENHO; INFORMAÇÕES SOBRE PREÇO DE VENDA E DE CUSTO DE PRODUTO; SOBRE A CONTRATAÇÃO COMO PODER PÚBLICO. LIRGENCIA.

Classificam a decisão proferida, no que é pertinente ao acolhimento, pela autoridade coatora, do pedido de bloqueio de ativos, corno "sem motivação", também alegando que, em virtude do mencionado bloqueio, a empresa
G M SERVIÇOS COMÉRCIO E

RERESENTAÇÃO EIRELI
estaria sendo impedida de desenvolver suas atividades, o que iria acarretar em sua falência, bem como com o perecimento de vidas humanas a partir da não realização das entregas dos aparelhos médicos que foi contratada a realizar. Ao final, pugnam:

Liminarmente, determinar ao desbloqueio das contas das imperantes a fim de evitar-se o perecimento de vidas pela não entrega dos equipamentos, bem como, o desaparecimento da Impetrante no mundo jurídico;

Que fosse ordenada a notificação da autoridade coatora para prestar informações no prazo de lei, bem como para que dê imediato cumprimento à decisão liminar;

A intimação do ilustre membro do Ministério Páblico, para atuar no feito;

A concessão da segurança, para fins de confirmar a medida liminar anteriormente pleiteada, no sentido de determinar à autoridade coatora que mantenha como definitivamente válido os desbloqueios das contas das impetrantes.

1. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO DE DECISÃO DE MÉRITO JUDICIAL EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA. SÚMULA 267— STF.

Inicialmente, salvo melhor juizo, estão ausentes os pressupostos da medida, quanto ao pedido de desbloqueio das contas das impetrantes.

O mandado de segurança não é a via adequada para discutir mérito de decisão jUdicial, vez que o presente remédio constitucional não comporta dilação probatória, exigindo do impetrante liquidez e certeza quanto ao seu. direito pretendido, bem como a
demonstração de plano do abuso de

autoridade ou teratologia na decisão judicial.

Com relação a expedição de salvo-conduto o art. 1.e, da lei 2.016/09 é cristalino ao entoar que:

Art. 1° Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido .e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física otejuridica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

É salutar rememorar o teor da Súmula 267 do Supremo Tribunal Federal que leciona:
"Não cabe mandado de segurança

contra ato judicial passível de recurso ou correição".

Sobre o tema a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça —Si] salientou que, embora a Lei n2 12.016/09 e o enunciado 267 da Súmula do Supremo Tribunal Federal considerem incabível mandado de segurança contra decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo, a jurisprudência admite, excepcionalmente, que a parte prejudicada se utilize desse instrumento "para se defender de ato judicial eivado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder" (RMS 50.588).

No mesmo sentido, a Corte Especial do STJ definiu ainda que não é admissivel a utilização de mandado de segurança sem a comprovação de que o ato judicial "reveste-se de teratologia ou de flagrante ilegalidade nem demonstre a ocorrência de abuso de poder pelo órgão prolator da decisão" (MS 21.883).

Em caso congênere ao dos autos, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que não cabe mandado de segurança contra decisão judicial que decreta a quebra de sigilos bancário e fiscal, o sequestro de bens e, ainda, busca e apreensão, ante a possibilidade de impugnação por recurso próprio, transcrevo:

CRIMINAL. I2MS. DECISÃO IUDICIAL OUE DECRETA A OUEBRA DE SIGILOS BANCÁRIO E FISCAL, O SEOUESTRO DE BENS E, AINDA, BUSCA E APREENSÃO. POSSIBILIDADE DE IMPUGNAÇÃO POR RECURSO PRÓPRIO. SÚMULA 267 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não cabe mandado de segurança contra ato de que caiba recurso próprio em respeito à preclusão e mormente à coisa ada se não evidenciada teratologia na decisão que se pretende desconstituir.
Inteligência do art.

5°, inciso Ii, da Lei 1.533/51 e dó enunciado a° 267 da Súmula

do Supremo Tribunal Federal, Precedentes desta Corte. Recurso

desprovido. (RMS 21.031/MC,, Rel. Ministro GILSON DIPP, QUINTA TURMA, p. 337)

O impetrante aduz argumentos dou trinários/jurisprudenciais,

deixando de apresentar qualquer prova do referido direito pré-constituído

ou manifesta ilegalidade. Desta forma, sobre este

ponto, igualmente, caracteriza-se a inadequação da via judicial

eleita, unia vez que manifestamente controvertidos os fatos

postos em causa, conforme precedentes deste E. TJ/PA:

(...) O mandado de segurança não constitui o meio processual

adequado para provar um fato. Exige prova pré-constituída como

condição essencial à verificação do direito liquido e certo, de

modo que a dilação probatória mostra-se incompatível com a

natureza dessa ação constitucional.
(2016.05078458‘88, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 15 de dezembro de 2016).

Em que pese, os auspiciosos esforços das impetrantes em demonstrar a teratologia da decisão combatida, entende-se que não restou, salvo melhor juízo, configurado o abuso de poder, ilegalidade ou teratologia na decisão exarada.

Ao êxito do pleito, que pretende o desbloqueio de ativos das contas bancárias das impetrantes, deveria a exordial vir acompanhada do rol de documentos aptos e maduros a materializara liquidez e a certeza do direito, o que não ocorreu no presente caso, e mais, para que se admita a utilização da via do mandado de segurança a fim de modificar decisão judicial é necessário demonstrar a teratologia desta, não somente manifestar a insatisfação quanto ao deferimento da medida.

Percebe-se, no caso em foco, que se utilizam do remédio constitucional como verdadeira via recursal, suprimindo a atuação do juizo de primeiro grau e trazendo,
em uma via

estrita, pedido de natureza recursal
qual seja: que a autoridade coatora determine .o desbloqueio de suas contas.

Já concluindo o presente tópico, reafirme-se, com necessário vigor, que no mandado de segurança em comento, não foi apontada teratologia alguma que estivesse contida na decisão ora atacada.

No mais, salvo melhor juízo, o encaminhamento do feito ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim cia Cruz Júnior é medida que se impõe, tendo em vista ser este o Desembargador prevento, como consignado expressamente em decisão judicial proferida no Mandado de Segurança ri20810153 97.2020.8.14.0000.

Na oportunidade, o referido Desembargador encontrava-se afastado de suas atividades judicantes, tendo a decisão sido proferida pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton.Marques, a quem o presente ofício é dirigido, nos termos abaixo transcrito:

(...)

Mérito

1. DO PEDIDO DE DESBLOQUEIO DE ATIVOS DAS IMPETRANTES.

De acordo com as alegações desenvolvidas pelas impetrantes, quando da impetração do mandado de segurança, há a indicação de que cada ventilador pulmonar adquirido pela Secretaria Municipal de Saúde Pública junto a empresa
G M SERVIÇOS COMÉRCIO E

REPRESENTAÇÕES EIRELI
, teria, individualmente, o valor de venda de R$ 60.500,00. Em cada venda, a empresa lucraria R$4.500,00, o que totalizaria o lucro de R$45.000,00 na venda de:10 ventiladores para a SESMA, o que indicaria, per si, a ausência de sobrepreços superfaturamento dos produtos.

Primeiramente, cumpre indicar, como ficou sobejamente explicitado na decisão proferida por este juizo, que a empresa impetrante, além de indicar endereços para instituições públicas, Receita Federal e JUCEPA, em que não estava instalada, também foi alvo de inúmeras alterações em seu objeto social, reunindo atividades secundárias que são pertinentes aos mais diversos ramos, como por exemplo, a impressão de material para uso publicitário, atividades paisagísticas e lavanderia. Com isso, percebe-se, de forma hialina, a ausência da expertise que se exige de um ente de direito privado que almeja contratar com a administração, pública, sobretudo no que concerne à comercializa o de aparelhos hospitalares.

Quando das investigações preliminares, as autoridades policiais ressaltaram pendências da empresa no que se refere à apresentação de demonstrativos fiscais para a JUCEPA, o que a tornaria impedida de contratar com a administração pública, bem. como observaram que, a partir da análise do balanço patrimonial da companhia, esta era dotada de unia incapacidade econômica para contratar com o Poder Público em valores muito elevados.

Ocorre que, conforme extrato de consulta disponibilizado pelo Portal da Transparência da Prefeitura de Belém, foram identificadas três notas de empenho de IV 5754/2020; 5755/2020; 5756/2020, cai favor da empresa impetrante, indicando, cada nota, o seguinte bem: Ventilador pulmonar - marca Mindray - 01. (unia) unidade. O valor somado das três notas supracitadas foi de R$740.624,00.

Posteriormente, sem explicação razoável, ainda de acordo como relato da autoridade policial, notou-se que a informação disponibilizada ao público foi alterada, indicando que as três notas de empenho mencionadas atestariam a compra de 10 (dez) ventiladores da marca Mindray e não apenas 3 (três) como fora indicado em momento anterior.

Verifica-se que, ainda que os dados retificados, aparentemente inobservando princípios do direito administrativo, condigam com a realidade, a investigação traz contundentes indícios que a aquisição dos ventiladores pulmonares ocorreu em
modalidade indevida
, e com
sobrepreço
.

A corroborar a tese de sobrepreço a autoridade policial informa que o Pregão 007/2020,
realizado em data posterior a aquisição que

redundou nas notas de empenho epigrafadas
, que teve por objeto aquisição de equipamentos hospitalares pela Prefeitura Municipal de Belém, recebeu diversos lances quanto aos itenslicitados.

Especial destaque se confere aos itens relativos à ventiladores pulmonares, onde
todos os lances vencedores tiveram valor

inferior ao adquirido por meio da confissão de dívida
subscrita pelo
Secretário Municipal de Saúde - Sérgio de Amorim

Figueiredo
.

Registre-se ainda, que a contratação para aquisição dos ventiladores, com dispensa de licitação com a empresa
G M Serviços, Comércio e

Representação. EIRELI
(CNP 15.564.580/0001-17), que está sob investigação,
teria ocorrido em momento anterior à pandemia

ocasionada pela disseminação do novo Corottavirus
, o que, em tese,
conduziria a ofertas em valores menores
, tendo em vista que o aumento pela demanda de respiradores pulmonares só ocorreu após a propagação do vírus SarsCov-2.

O ocorrido indica que. a modalidade de compra destes bens teria sido indevida. Além deste fato, a existência do sobrepreço dos ventiladores pulmonares, reprise-se, é materializada a partir da comparação entre o valor dos bens vendidos pela
G M SERVIÇOS

COMÉRÇIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI
e os trazidos no
Pregão

007/2020,
ocorrido em data posterior às datas das notas de

empenho supramencionadas
.

Ainda que este processo licitatório
(Pregão 007/2020)
, como dito alhures
, tenha ocorrido durante uma pandemia global, em que

a busca por aparelhos médicos desta natureza presume-se

maior, assim corno maiores também ficam os preços dos bens,

percebe-se que os lances vencedores relativos à compra de

ventiladores pulmonares foram menores do que os valores

contratados ela Administração Pública com a empresa impetrante reitera-se, antes da pandemia do Coronavirus
.

Nesse contexto, forçosa é a conclusão de que a Secretaria de Saúde de Belém, aparentemente, adquiriu ventiladores pulmonares com valores em sobrepreço, antes do estabelecimento da crise sanitária mundial que vivenciamos. Comparativo direto verifica-se nos autos, a exemplo do Processo Licitatório - Pregão Eletrônico ri° 007/2020, conforme alhures demonstrado.

Notadamente, a disparidade entre os valores pagos nos processos de aquisição, possivelmente, deriva da inobservância ao disposto na lei nº 8.666/93, o que, eventualmente, pode configurar violação ao inciso IX, do art. 10 e inciso X, art. 11, da lei nQ 8.429/99 e demais tipos penais, objetos desta investigação, a ser apurado em foro próprio, abalando, prima facie, os princípios de legalidade e impessoalidade (art. 37, CF/88).

Acrescente-se que pelas provas colhidas até o momento, segundo as investigações, há fortes indicativos de que os investigados teriam agido ao arrepio de procedimentos licitatórios para fins ilícitos.

Adicione-se a isso, a assertiva de que
após publicitação do sobrepreço em apuração, teriam excluído e inserido documentos alterados em banco de dados públicos
.

Em razão da contratação materializada/formalizada pelas notas de empenho de número 5754/2020; 5755/2020; 5756/2020 indicarem, em tese, uma venda de bens à administração pública, que estaria maculada pelo sobrep.reço, tendo sido totalizada, como já relatado, a quantia de R$ 740.624,00, concluiu-se como claramente necessária a medida tomada por esta Vara, qual seja, o bloqueio de ativos realizado.

Em que pese o bloqueio de ativos, realizado tendo como base o valor acima mencionado, a quantia efetivamente bloqueada das impetrantes representa, em termos práticos, apenas uma ínfima parte do total determinado pela decisão judicial, perfazendo
a

quantia de R$ 1.551,84, sendo R$ 810,66 bloqueados de

QUALITY UNIFORMES E SERVIÇOS LTDA-ME e R$741,18 de

Genny Missora Yamada
, conforme
detalhamento da ordem

judicial de bloqueio de valores cujo protocolo é de número

20200011065616
.

Há de se mencionar, também, que no Mandado de Segurança nº 081362-66.2020.8.14.0000, há indicação expressa, trazida pelas impetrantes (pág. 16), que o custo mensal necessário à manutenção da estrutura da empresa totaliza a quantia de R$69.367,14.

Assim, salvo melhor entendimento, resta claro que o valor bloqueado revela-se extremamente pequeno diante dos gastos mensais exigidos à manutenção da empresa, assim como percebe-se que não possui o condão de inviabilizá-la financeiramente a ponto de fazê-la falir, principalmente logo após esta ter contratado com a administração pública, tendo recebido vultosa quantia de dinheiro.

Aduz-se que o valor pertencente à empresa impetrante, efetivamente bloqueado, perfaz aproximadamente 0,1% da venda realizada por
GM SERVIÇOS COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI
que foi materializada pelas notas de empenho de n")5754/2020; 5755/2020; 5756/2020 e aproximadamente 1,16% do N,alor de seu custo fixo mensal.

Logo, no caso concreto, o caráter liliputiano do valor bloqueado revelaria sua incapacidade de inviabilizar a atuação da empresa no mercado, bem corno a impossibilidade de acarretar o preenchem de vidas humanas a partir da obstaculizarão das entregas dos equipamentos médicos que foram com ela contratados.

Nestas condições, pede-se que seja a presente manifestação acolhida para o reconhecimento da legalidade da ordem judicial e a preservação de seus efeitos”.

Pleito de reconsideração do indeferimento do pleito liminar Id. nº 4018384.

Despacho Ministerial Id. nº 4062131 requerendo seja reiterado informações à autoridade coatora.

Despacho do Des. Leonam Cruz aduzindo que declarara sua suspeição no MSCrim de nº 0810153-97.2020.8.14.0000 no Id. º 40038525.

Autos retornaram à relatoria da Desa. Vania Fortes Bitar em razão de minha determinação (Id. nº 4103969), a qual os devolveu em razão de ter se declarada suspeita (Id. nº 4109500).

Retornando a mim os autos, determinei à regular distribuição por sorteio (Id. nº 4117830), o que recaiu para a Desa. Rosi Maria Gomes de Farias, e encaminhou o feito à Desa. Maria de Nazaré Gouveia em atenção aos critérios de prevenção.

Esta, por sua vez, encaminhou o feito à Desa. Maria Edwiges Lobato, novamente, em atenção aos critérios de prevenção (Id. nº 4144935), o que fora recusado no Id. nº 4153949.

No Id. nº 4160781, a Desa. Maria de Nazaré Gouveia recusou a prevenção do feitou e determinou a remessa dos autos à Desa. Rosi Maria Gomes (Id. nº 4160781)

No Id. nº 4172594 a Desa. Rosi Mari Gomes de Farias Julgou-se suspeita para atuar no feito.

No Id. nº 4179149 o Des. Raimundo Holanda Reis, em atenção aos critérios de prevenção, encaminhou o feito ao Des. Rômulo José Ferreira Nunes, este o qual, no Id. nº 4183915, a mim encaminhou o feito, nos mesmos moldes dos critérios de prevenção, o que fora acatado no Id. nº 4187212.

Indeferimento do pedido de reconsideração do indeferimento do pleito liminar Id. nº 4194437.

Suspeição das Procuradoras Ubiragilda Pimentel e Ana Abucater para atuar no feito (Ids. nº 4217521 e 4286809).

Parecer ministerial pelo não conhecimento da ordem, e, no mérito, pelo seu indeferimento (Id. nº 4304124)

VOTO

VOTO:

Pugna a defesa das impetrantes (
G M SERVIÇOS COMÉRCIO E

REPRESENTAÇÃO EIRELI (QUALITY UNIFORMES E SERVICOS LTDA – ME)
, representada pela
proprietária
GENNY MISSORA YAMADA) a concessão da presente segurança para no sentido que se determine o desbloqueio das contas das mesmas, nos termos do art. 536, § 1º do CPC, a fim de evitar-se o perecimento de vida pela não entrega dos equipamentos, bem como, os seus desaparecimentos do mundo jurídico.

Preliminarmente, alega a Douta Procuradoria de Justiça o não conhecimento da segurança em razão da mesma não demonstrar de forma clara existência de violação de direito líquido e certo, em razão de seu manejo como via recursal, o que tenho por acolher.

Como cediço, o mandado de segurança é cabível, nas hipóteses em que a decisão impugnada, for manifestamente ilegal, teratológica ou com abuso de poder, que cause danos graves e de difícil reparação à Impetrante, o que não se verifica na espécie.

O que se constata é, vários outros meios e instrumentos processuais aptos a se almejar o intento das impetrantes (Desbloqueio de contas), sem que a defesa busque a presente segurança como atalho para tanto, dado seu rito mais célere e ágil.

Nesse sentido:

MANDADO DE SEGURANÇA. SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSIBILIDADE.
A via especialíssima do mandado de segurança não poderá ser percorrida, enquanto o procedimento ordinário oferecer suficientes oportunidades ao litigante, para defesa de seus direitos
(Lei nº 12.016/2009, art. 5º). A veiculação de insurgências na fase de execução comporta a interposição de agravo de petição, o qual já foi interposto pelos impetrantes, nos termos do art. 897, "a", da CLT, de modo que o mandado de segurança não figura como sucedâneo recursal.

(TRT-2 10011753520205020000 SP, Relator: BENEDITO VALENTINI, SDI-6 - Cadeira 9, Data de Publicação: 20/08/2020)

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA - UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL- NÃO CABIMENTO.
Havendo recurso certo e determinando e passível de atribuição de efeito suspensivo, será indeferida a petição inicial do mandado de segurança, pois o pleito esbarra pressuposto de admissibilidade e não pode ser utilizado como sucedâneo recursal.

(TJ-MG - MS: 10000191216928000 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 05/05/0020, Data de Publicação: 08/05/2020)

Assim, ante o reconhecimento do manejo da presente segurança como sucedâneo recurso e para se evitar indevida e repudiada supressão de instância, bem como não havendo qualquer ilegalidade de plano a se reconhecer, acolho a preliminar ministerial e não conheço do presente
mandamus.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, pelos fundamentos acima apresentados
ACOLHO A PRELIMINAR MINISTERIAL
e
NÃO

CONHEÇO DA PRESENTE SEGURANÇA.

É o voto.

Belém, 18 de janeiro de 2021.

Desembargador
Mairton
Marques
Carneiro

Relator

Belém, 19/01/2021